Tribunal: STF
Processo: Rcl 9823
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e decisão da Suprema Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. É necessário que a apreciação da reclamação incida sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos da ação originária.



    2. Para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional, é preciso haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF.



    3. A pretensão deduzida nos autos já foi decidida pelo STF nos autos da Rcl nº 9.368/RO, cujo trânsito em julgado já foi certificado.



    4. Não se presta a via reclamatória para a parte se furtar ao trâmite adequado dos recursos colocados à sua disposição no STF, nem para se insurgir contra decisão dessa Suprema Corte, renovando o debate proposto na citada Rcl nº 9.368/RO.



    5. Agravo regimental não provido.